Tribunal: TJPA
Processo: 0021600-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021600-76.2020.8.14.0401

APELANTE: LARISSA TAIS PEREIRA DA LUZ

ADVOGADO DATIVO: DANIEL AUGUSTO BEZERRA DE CASTILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 171, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS PARA JUNTADA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA LAVRADOS EM DESFAVOR DE TERCEIRA PESSOA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONFIGURADA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE DA PROVA A SER PRODUZIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE REVELARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E NAS FRAUDES PRATICADAS CONTRA AS VÍTIMAS AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de conversão do julgamento em diligências. O apelante, em sede de preliminar, requereu a conversão do julgamento em diligências, a fim de juntar todos os Boletins de Ocorrência Policial registrados em desfavor de Geysa Teles Palheta, documentos com os quais pretende demonstrar que praticou o fato mediante coação moral irresistível. Ocorre que esse pleito não foi requerido na resposta à acusação nem na fase de diligências, razão pela qual foi atingido pela preclusão, bem como não se vislumbra qualquer relação entre os possíveis boletins de ocorrência registrados em desfavor de Geysa Teles Palheta pela prática de fraudes e o fato desta ter coagido a recorrente, ou seja, não ficou demonstrada qual a utilidade de se converter o julgamento em diligências. Preliminar rejeitada.

2.

MÉRITO.
Os depoimentos colhidos na instrução processual não deixam dúvidas de que a apelante quem exercia o controle sobre todas as atividades da empresa e a ocorrência das fraudes, não restando provado que foi coagida por sua companheira praticar o crime e que a sua participação foi de menor importância.

3.

Constata-se que houve desproporcionalidade na fixação da pena base. Isso ocorreu porque militaram em desfavor da apelante dois vetores judiciais, quais sejam as circunstâncias e as consequências do delito, motivo pelo qual, a reprimenda deve ser elevada, para cada um deles, em dois meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Por esse motivo, modifica-se a pena base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Registre-se que o juízo a quo não fixou a multa, razão pela qual esta não pode ser imposta na instância superior, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa. Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena. Presente a continuidade delitiva, esta deve incidir no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), posto que 12 (doze) vítimas foram lesadas em seu patrimônio, equivalente a 10 (dez) meses, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que deixa de ser substituída por medidas restritivas de direitos ante as circunstâncias e consequências do delito.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar a recorrente pela prática do crime do art. 171, caput, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LARISSA TAÍS PEREIRA DA LUZ
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 171, caput, c/c 71 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A apelante, em sede de preliminar, requereu a conversão do julgamento em diligências, a fim de juntar todos os Boletins de Ocorrência Policial registrados em desfavor de Geysa Teles Palheta, documentos com os quais pretende demonstrar que praticou o fato mediante coação moral irresistível.

No mérito, sustenta que não há provas de que praticou o delito, uma vez que sua ex-companheira Geysa Teles Palheta era quem controlava

e praticava todos os atos da empresa.

Aduz ainda que sua participação foi de menor importância, uma vez que tão somente forneceu suas informações pessoais para que Geysa Teles Palheta constituísse a empresa.

Pede o provimento do apelo apara converter o julgamento em diligências ou, subsidiariamente ser absolvida ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que a apelante constituiu a empresa LTZ Capital SC LTDA, cuja atividade era a concessão de cartas de crédito para a aquisição de veículos automotores. O estabelecimento, para captar clientes, se utilizava de anúncios em redes sociais e de vendedores que procuravam clientes.

Nessa dinâmica, Rony Lima Estumano foi procurado por uma vendedora da empresa chamada de Beatriz Progênio, que lhe ofereceu o financiamento do veículo Fiat Touro e, para adquiri-lo, Rony teria que depositar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mas que só depositou R$ 5.000,00. Ao procurar a empresa para fechar o negócio, lhe foi cobrada a multa de R$ 1.000,00, sem, no entanto, receber o veículo, ocasião em que rescindiu o contrato e teve restituída a quantia de R$ 5.000,00.

Posteriormente, a vítima Jorge Armando Ferreira Pantoja contou que estava no Facebook, quando viu um anúncio da empresa que prometia facilidades na aquisição de veículos. Ao fechar o negócio na sede do estabelecimento, contou que deu de entrada R$ 3.000,00 (três mil reais), e que receberia uma carta de crédito no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) para a compra de um carro que chegaria por volta de vinte dias depois. Ocorre que 11/12/2020, cansado das promessas não cumpridas, direcionou-se à empresa, mas esta não se encontrava mais no endereço, nem os telefones funcionavam mais.

A vítima José Edenilson Oliveira Lisboa relatou que viu um anúncio de uma carta de crédito para compra de um veículo e se interessou. Em seguida, direcionou-se para a sede da empresa iniciando as tratativas. Para a aquisição da dita carta pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no dia 23/10/2020, sob a promessa de que o carro chegaria por volta de vinte a trinta dias depois. Vencido o prazo, a vítima entrou em contato várias vezes com a empresa para receber informações, sendo que cada vez a empresa dava mais desculpas para não entregar o bem, pedindo sempre mais prazo. Quando resolveu ir à sede da empresa, percebeu que havia mudado de endereço. Ao de direcionar ao novo endereço, no Ed. Síntese Plaza, descobriu que haviam outras vítimas enganadas e no prejuízo.

A ofendida Joiciane Silva da Paixão tomou conhecimento do anúncio da empresa pelo aplicativo de comércio eletrônico Facebook Marketplace onde havia a foto de uma motocicleta. Posteriormente, foi à sede da empresa para fechar o contrato de financiamento de uma Motocicleta Honda Bis, dando o valor de entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para compra do veículo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e posteriormente mais R$ 1.000,00 (mil reais) para a compra definitiva. A vítima, então, procurou uma das concessionárias indicadas pela empresa que supostamente teria parceira para a venda da moto, quando lhe informaram que poderia ser um golpe, visto que a concessionária não possuía nenhum vínculo com a empresa LTZ Capital. Após tentar entrar em contato com a empresa, tanto por ligação quanto presencialmente, para devolução do valor pago, não obteve êxito, visto que havia se mudado de endereço e os telefones todos haviam sido desativados, não recebendo qualquer informação da empresa.

Já a vítima Leusivan de Lima Sena, relata que viu o anúncio de uma carta de crédito no Facebook, para a compra de uma motocicleta Titan 160, ano 2018. Para isso, pagou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob a promessa de entrega do veículo em cerca de sete dias. Passado o prazo, ela tentou entrar em contato com a empresa, não logrando êxito, quando então percebeu que caíra em um golpe.

Em relação a Micael Oliveira Nunes, este narrou que junto com seu pai Sandro Xavier Nunes, entrou em contato com a empresa LTZ CAPITAL pelo Facebook, onde abriram negociações para aquisição de uma carta de crédito com o objetivo de financiar uma motocicleta. Então, pagaram o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob a promessa de que após sete dias receberiam uma ligação para irem à concessionária e retirar o veículo. Passado o prazo, ligaram para a empresa, quando foram informados que, por conta da pandemia, as concessionárias não estariam entregando veículos, pedindo-lhes mais um prazo para a entrega. Por fim, no dia 15/12/2020, após a prisão de uma das funcionárias da empresa, Suellen, a vendedora Ana Beatriz entrou em contato e avisou que as vítimas haviam caído em um golpe e que a própria vendedora havia sido vítima também.

Com relação a João Max dos Santos Rodrigues, no dia 21 de outubro, este alegou que pagou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de financiamento por carta de crédito, para a aquisição de um veículo Fiat Doblô, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Conta, por fim, que após o prazo de entrega do carro, não cumpriram com o pactuado, e pediram postergação do prazo para mais quinze dias. Conta que até hoje não recebeu o veículo, tampouco o ressarcimento do investimento.

A vítima Tiago do Nascimento Teixeira afirmou que na sede da empresa recebeu a promessa de uma carta de crédito no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), para isso, deu de entrada o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que, no dia 15 de dezembro viu uma reportagem na qual a empresa havia sido acusada de praticar golpes como o que sofreu, e então percebeu que fora vítima da ação criminosa.

A vítima Maria do Perpétuo Socorro dos Santos de Paula relatou que viu o anúncio de uma carta de crédito para compra de uma motocicleta Honda Bis 125cc, modelo 2020, pelo valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Então, entrou em contato com a empresa, e ela e seu marido, transferiram R$ 3.000 (três mil reais) para a conta de Larissa Taís Pereira da Luz. Foi prometida a entrega da motocicleta para o dia 23 de dezembro. Contudo, no dia 15 de dezembro receberam uma ligação da vendedora Paula Silva, com quem tinham mantido contato, e esta avisou que não trabalhava mais na empresa, e que eles haviam sido vítimas de um golpe.

A vítima Benilson Santos Silva conta que realizou contrato para compra de uma carta de crédito no valor de R$ 15.490,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa reais), e, para isso, deu de entrada o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ocorre que, após vencimento do prazo que lhe deram para a 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob a promessa de entrega do veículo em cerca de sete dias. Passado o prazo, ela tentou entrar em contato com a empresa, não logrando êxito, quando então percebeu que caíra em um golpe.

Em relação a Micael Oliveira Nunes, este narrou que junto com seu pai Sandro Xavier Nunes, entrou em contato com a empresa LTZ CAPITAL pelo Facebook, onde abriram negociações para aquisição de uma carta de crédito com o objetivo de financiar uma motocicleta. Então, pagaram o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob a promessa de que após sete dias receberiam uma ligação para irem à concessionária e retirar o veículo. Passado o prazo, ligaram para a empresa, quando foram informados que, por conta da pandemia, as concessionárias não estariam entregando veículos, pedindo-lhes mais um prazo para a entrega. Por fim, no dia 15/12/2020, após a prisão de uma das funcionárias da empresa, Suellen, a vendedora Ana Beatriz entrou em contato e avisou que as vítimas haviam caído em um golpe e que a própria vendedora havia sido vítima também.

Com relação a João Max dos Santos Rodrigues, no dia 21 de outubro, este alegou que pagou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de financiamento por carta de crédito, para a aquisição de um veículo Fiat Doblô, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Conta, por fim, que após o prazo de entrega do carro, não cumpriram com o pactuado, e pediram postergação do prazo para mais quinze dias. Conta que até hoje não recebeu o veículo, tampouco o ressarcimento do investimento.

A vítima Tiago do Nascimento Teixeira afirmou que na sede da empresa recebeu a promessa de uma carta de crédito no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), para isso, deu de entrada o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que, no dia 15 de dezembro viu uma reportagem na qual a empresa havia sido acusada de praticar golpes como o que sofreu, e então percebeu que fora vítima da ação criminosa.

A vítima Maria do Perpétuo Socorro dos Santos de Paula relatou que viu o anúncio de uma carta de crédito para compra de uma motocicleta Honda Bis 125cc, modelo 2020, pelo valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Então, entrou em contato com a empresa, e ela e seu marido, transferiram R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta de Larissa Taís Pereira da Luz. Foi prometida a entrega da motocicleta para o dia 23 de dezembro. Contudo, no dia 15 de dezembro receberam uma ligação da vendedora Paula Silva, com quem tinham mantido contato, e esta avisou que não trabalhava mais na empresa, e que eles haviam sido vítimas de um golpe.

A vítima Benilson Santos Silva conta que realizou contrato para compra de uma carta de crédito no valor de R$ 15.490,00 (quinze mil, quatrocentos e noventa reais), e, para isso, deu de entrada o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ocorre que, após vencimento do prazo que lhe deram para a entrega da carta de crédito, tentou o cancelamento do acordo e devolução do valor, quando descobriu que a empresa não estava mais no local, percebendo então que tinha sofrido um golpe.

A vítima Silon do Nascimento Ferreira relatou que fechou contrato com a empresa para aquisição da carta de crédito no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo fornecido a entrada de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, após o vencimento do prazo, tentou o cancelamento do acordo e devolução do valor. Entretanto, quando foi receber o valor, a empresa não estava mais no local.

Já Marco Antônio da Silva Gonçalves narrou que acordou com a empresa o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para liberação da carta de crédito, e deu de entrada o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a empresa não lhe forneceu nenhum recibo. Disse, por fim, que a carta seria liberada até o dia 15/12/2020, mas que não houve retorno da empresa após esse prazo.

Wisraelson Sampaio da Silva disse que fechou contrato de liberação de crédito com a empresa, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), mediante o pagamento de uma entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ocorre que os prazos para a entrega da carta sempre iam sendo postergados pela empresa, o que levou a vítima a crer que sofreu um golpe.

A vítima Bricia Sueny Borges Vieira contou que fechou contrato de carta de crédito para financiar um veículo no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), pagando um valor de entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Conta que após o prazo de entrega da carta tentou contato para pedir explicações e foi bloqueada.

A vítima Fabrícia dos Santos Fonseca informou que entrou em contato com a empresa LTZ Capital para realizar um financiamento por uma carta de crédito no valor de R$ 10.810,00 (dez mil, oitocentos e dez reais), dando um valor de entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no dia 17/10/2020. Disse, ainda, que lhe deram o prazo de vinte a trinta dias para a entrega da carta, o que não foi cumprido. Após o dia 14/12/2020, último prazo dado pela empresa, a vítima tentou contatá-la por ligação, não logrando êxito, haja visa que os números estavam indisponíveis e a empresa havia se mudado de local.

Contou Euller Furtado Ferreira que viu o anúncio no Facebook de uma motocicleta Honda Fan 160cc, e entrou em contato com a empresa para financiamento. Na sede da empresa, a vítima deu R$ 2.000,00 (dois mil reais) de entrada e foi avisado que teria que esperar vinte dias para receber o veículo. Ocorre que até o presente momento não recebeu o veículo, tampouco o estorno do valor.

A vítima Eliane Alves Pereira relata que fechou o contrato para a liberação do valor de R$ 8.948,00 (oito mil, novecentos e quarenta e oito reais). Disse que deu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, após descobrir sobre a investigação criminal da empresa, tentou contato, mas não obteve nenhuma resposta.

Asseverou Marcelo Gomes e Gomes que pagou uma entrada de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para liberação de uma carta de crédito no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para compra de um automóvel. No entanto, após tomar conhecimento das investigações sobre a empresa, descobriu que caiu em um golpe.

A vítima Francisco Gonçalves da Fonseca relata que, no dia 13/10/2020, pagou R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a liberação de uma carta de crédito no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) para compra de um automóvel. Entretanto, após tomar conhecimento das investigações acerca da empresa, percebeu que se tratava de um golpe.

Disse Eliel Gregory Alves de Paiva que fechou o contrato para liberação de uma carta de crédito no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), pagando um valor de entrada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para compra de uma motocicleta. Contudo, descobriu que se tratava de um golpe após saber que a empresa estava sendo investigada pela prática de estelionatos similares ao que sofreu.

A vítima João Lourenço Oliveira dos Santos relata que no dia 14/10/2020 pagou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para abertura de uma carta de crédito no valor de R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais) com a promessa de entrega de um veículo. Contudo, o acordo não fora cumprido pela empresa e ele não conseguiu mais entrar em contato com ela.

Em depoimento, Ana Beatriz Progênio Brito disse que exercia a função de vendedora na empresa, e que uma de suas funções era postar anúncios no Facebook e OLX, onde anunciava veículos e captava clientes interessados e, após, repassava a negociação para as supervisoras ou para as donas da empresa, Larissa Taís ou Geysa, que ficavam responsáveis pela conclusão da negociação e receber os valores dos clientes. Relatou, ainda, que percebeu que a empresa aplicava golpes somente quando saiu da empresa e viu que os clientes retornavam as ligações cobrando a entrega das cartas de crédito ou dos veículos. Conta que nunca viu ou soube de algum cliente que recebeu a carta de crédito ou veículo. Afirmou que após a captação dos clientes, repassava para Larissa ou outras supervisoras. A execução da empreitada criminosa se dava nos seguintes trâmites: As vítimas visualizavam o anúncio da empresa nos sites d de comércio, como OLX e Facebook Marketplace, que prometiam um financiamento em forma de cartas de créditos para compra de um veículo. As funcionárias responsáveis pelas vendas eram orientadas pela denunciada, chefa da empresa, a realizar a captação dos clientes e efetuar os acordos, enquanto que o suposto repasse dos valores competia à própria acusada, que ficava responsável pelas transações.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS

A apelante, em sede de preliminar, requereu a conversão do julgamento em diligências, a fim de juntar todos os Boletins de Ocorrência Policial registrados em desfavor de Geysa Teles Palheta, documentos com os quais pretende demonstrar que praticou o fato mediante coação moral irresistível.

Verifica-se que o pleito não foi requerido na resposta à acusação nem na fase de diligências, razão pela qual foi atingido pela preclusão.

Ademais, não se vislumbra qualquer relação entre os possíveis boletins de ocorrência registrados em desfavor de Geysa Teles Palheta pela prática de fraudes e o fato desta ter coagido a recorrente, ou seja, não ficou demonstrada qual a utilidade de se converter o julgamento em diligências.

Por isso, indefiro o pedido e rejeito a preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS

No mérito, a recorrente sustenta que não há provas de que praticou o delito, uma vez que sua ex-companheira Geysa Teles Palheta era quem controlava e praticava todos os atos da empresa. Aduz ainda que sua participação foi de menor importância, uma vez que tão somente forneceu suas informações pessoais para que Geysa Teles Palheta constituísse a empresa.

Todavia, os depoimentos colhidos na instrução processual não deixam dúvidas de que a apelante quem exercia o controle sobre todas as atividades da empresa, bem como a ocorrência das fraudes:

JOSÉ EDENILSON OLIVEIRA LISBOA (VÍTIMA):

“Que a funcionária Ana Beatriz lhe explicou que, mediante o pagamento da entrada de R$5.000,00 (cinco mil reais), em 30 (trinta) dias receberia o carro pretendido, quando passaria a pagar apenas parcelas de aproximadamente R$800,00 (oitocentos reais).
A vítima, então, pagou a entrada mediante transferência para a conta bancária da ré,
embora nunca a tenha encontrado pessoalmente.
Esgotado o prazo não recebeu o bem, razão pela qual procurou novamente a empresa, mas descobriu que ela havia mudado de endereço.”

SUELLEN CRISTINA PANTOJA DA SILVA:

“Que fez uma entrevista com Taíssa, supervisora da empresa e irmã da denunciada, para trabalhar produzindo anúncios para venda de veículos, mediante contraprestação de 10% sobre o valor dos serviços contratados. Que explicou que sua função era captar os interessados para comparecerem à sede da empresa para fechar o contrato. Que o contrato consistia em um contrato padrão similar a uma carta de crédito, que prometia a entrega do veículo em 30 (trinta) dias úteis. Que, quando percebeu que a empresa não entregava os veículos, questionou outra funcionária que trabalhava no local há mais tempo, a qual lhe informou que a empresa estava com problemas, mas que começariam novamente em janeiro do ano seguinte. Que soube, ainda, que mudariam de endereço em razão de um problema que havia no edifício atual, motivo pelo qual entrou em contato para atualizar os clientes que haviam contratado consigo.
Que a testemunha reconheceu a denunciada durante a audiência como a dona da empresa, aduzindo que os depósitos eram realizados na conta bancária dela. Que Geisa era gerente junto com a denunciada e que todos sabiam que elas mantinham um relacionamento amoroso e residiam juntas.
Que Geisa ficava mais tempo na sede da empresa do que a denunciada, mas quem comandava mais era a última, embora ambas dessem ordens, aduzindo que não percebeu maior influência de uma sobre a outra. Que afirmou que nunca viu a denunciada brigando com Geisa, mas soube por terceiros que em determinado período elas estariam brigadas.

De igual forma, não restou provado que a apelante foi coagida por sua companheira Geisa a praticar o crime e que a sua participação foi de menor importância, conforme se lê do depoimento de Ana Beatriz Progênio Brito, uma das funcionárias da empresa:

“Que Geisa era esposa da denunciada, que foi sua primeira supervisora e responsável por sua entrevista e contratação, que ela passou as primeiras orientações para a declarante,
Que Geisa estava hierarquicamente logo abaixo da denunciada na empresa, com poder de mando e que a denunciada era quem mais cobrava a captação de clientes
.
Que nunca presenciou nenhuma briga entre Geisa e a denunciada tampouco percebeu algum tipo de influência mais forte de uma sobre a outra, aduzindo que sempre reconheceu a denunciada como a dona da empresa, para quem se reportava, pois era ela que dava as ordens e chamava atenção dos funcionários.

Por isso, rejeito os presentes argumentos.

Ademais, verifico que houve desproporcionalidade na fixação da pena base. Isso ocorreu porque militaram em desfavor da apelante dois vetores judiciais, quais sejam as circunstâncias e as consequências do delito, motivo pelo qual, a reprimenda deve ser elevada, para cada um deles, em dois meses, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima. Por esse motivo, modifica-se a pena base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Registre-se que o juízo a quo não fixou a multa, razão pela qual esta não pode ser imposta na instância superior, sob pena de reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de diminuição de pena. Presente a continuidade delitiva, esta deve incidir no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), posto que 12 (doze) vítimas foram lesadas em seu patrimônio, equivalente a 10 (dez) meses, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que deixa de ser substituída por medidas restritivas de direitos ante as circunstâncias e consequências do delito.

Ante o exposto, conheço, e dou parcial provimento ao recurso para condenar a recorrente pela prática do crime do art. 171, caput, do CP, à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/06/2024